Tribunal: TJMT
Processo: 1014908-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014908-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), SEBASTIAO REIS BORGES - CPF: 171.573.661-34 (EMBARGADO), CARMENLUCIA TEIXEIRA BORGES - CPF: 320.779.399-15 (EMBARGADO), CARLON VILELA BORGES - CPF: 276.683.551-20 (EMBARGADO), VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES - CPF: 048.596.772-34 (EMBARGADO), SELMA VILELA BORGES - CPF: 171.573.741-53 (AGRAVADO), JANE LUCIA VILELA BORGES - CPF: 207.185.941-34 (EMBARGANTE), OLAVO DOS SANTOS - CPF: 366.469.707-34 (AGRAVADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS - CPF: 898.027.561-72 (ADVOGADO), TEREZINHA VILELA BORGES - CPF: 468.938.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BORGES DAVID - CPF: 006.569.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA BARBOSA LEITE DE ANDRADE - CPF: 028.103.461-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL RURAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM O FALECIDO, COM A ANUÊNCIA DOS HERDEIROS.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para determinar a expedição de alvará judicial, autorizando a escrituração e transferência da Fazenda Dois Irmãos aos agravantes, com fundamento em contrato celebrado em vida pelo de cujus. A embargante alega omissão quanto à validade da escritura pública de quitação firmada por procuradora com poderes supostamente extrapolados e posteriormente revogados.

II. Questão em discussão

V
erificar se houve omissão no acórdão quanto à validade da escritura pública de quitação firmada pela procuradora
.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara, reconhecendo a validade do documento e a presunção de veracidade conferida pelo art. 215 do CC/2002, inexistindo qualquer omissão ou erro material.

A tentativa de rediscussão da matéria por meio dos embargos revela mero inconformismo, hipótese não amparada pelo art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade,
deu provimento ao Recurso para
reformar a decisão agravada e determinar a expedição de alvará judicial para escrituração e transferência da Fazenda Dois Irmãos aos agravantes, nos termos do contrato firmado em vida pelo falecido.

A embargante alega
omissão no julgado quanto
à
escritura pública de quitação que teria sido assinada por procuradora que extravasou os poderes concedidos e posteriormente revogados.

Nas Contrarrazões, os embargados alegam
q
ue a procuradora Esmeralda Vilela Ojeda agiu em estrita conformidade com os poderes a ela concedidos ao firmar a escritura pública de quitação em
13-9-2018
, na vigência do mandato que só foi revogado em
11-9-2020
.

Pugnam pelo n
ão provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
Embargante alega omissão no acórdão quanto à escritura pública de quitação
que
teria sido assinada por procuradora que extravasou os poderes concedidos e posteriormente revogados.

O acórdão embargado, ao valorar a escritura pública de quitação como elemento probatório robusto, demonstrando a consolidação da relação jurídica e o reconhecimento dos efeitos do pacto por todas as partes, analisou corretamente a questão, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

A
revogação de mandato ocorrida em
11-9-2020
possui efeitos ex nunc e, portanto, não tem o condão de invalidar o ato praticado anteriormente (13/09/2018) dentro dos limites legais do mandato então vigente.

Ressalte-se que
o documento
de quitação goza de presunção juris tantum de veracidade, nos termos do art. 215 do Código Civil, e a Embargante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de infirmar tal presunção.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo
se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025